Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707623-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de incidente de suspeição cível, com pedido liminar de antecipação de tutela, suscitado por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face do JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS, titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Em suas razões (ID 15382667), alega o excipiente que o excepto teria adotado postura de pré-julgamento em diversas ações ajuizadas perante o juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Diz que, diante de diversas manifestações do juiz excepto no sentido de que as causas manejadas pelo excipiente seriam temerárias e tratariam de terras públicas, estaria caracterizada a suspeição do julgador pelo interesse no julgamento dos processos. Requer, ao final: “a) requer o recebimento do presente pedido, com a autuação em apartado da petição e, após saneamento do processo, seja o presente incidente julgado procedente. b) Que seja concedida a antecipação de tutela e por se tratar de lide entre particulares, tendo certo o objeto é apurar o deslocamento de escritura por uma das partes seja determinado que os autos tramitem no Juízo competente; c) Informa que ajuizou perante o CONSELHO ESPECIAL um CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de no 0706797- 81.2020.8.07.0000 que está com a RELATORA DESA. MARIA IVATÔNIA; TENDO SIDO DETERMINADO QUE AS MEDIDAS URGENTES SEJAM DECIDIDAS PELO JUIZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, ao passo que agravou de decisão urgente no agi 0707568-59.2020.8.07.0000 que se encontra com O RELATOR DES. ROBERTO FREITAS FILHO; d) No CONFLITO DE COMPETÊNCIA entende que no MANDADO DE SEGURANÇA a COMPETÊNCIA é da VARA DE FAZENDA por se tratar de impugnação de ato administrativo no Edital (omissão da parte subjudice); e) A presente EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO é aviada para todo os processos em curso na VARA, qual citamos: 1) MANDADO DE SEGURANÇA no 0702099-75.2020.8.07.0018; EMBARGOS DE TERCEIROS no 0700817- 02.2020.8.07.0018; e AÇÃO DE CONHECIMENTO no 0009509-36.2017.8.07.0018 , haja vista as manifestações alhures listadas; f) Requer que a presente seja aplicada a todos os atos praticados pelos substitutos eventuais sem prejuízo a decisão de mérito do CONFLITO DE COMPETÊNCIA; g) No mérito requer seja o mesmo provido para afastar da judicatura o excepto, haja vista o objeto da lide ser particular e o ocupante de boa fé com justo título; afastando a pecha de loteamento criminoso, haja vista não existir condenação penal contra si, e, a área serve para regularização do governo sobre falso fundamento de não deslocamento da escritura o que só poderá ser aferido por perícia; riscando dos autos os termos nesse sentido contrário a prova documental trazida (Escritura lícita) e prova documental (de sobreposição de áreas) junto ao INCRA; apresentando inclusive as nuances que alega conhecer; no ID 59811349 DO MANDADO DE SEGURANÇA no 0702099- 75.2020.8.07.0018; anulando todos os atos praticados que indeferiram a perícia e a admissibilidade no feito; h) Para fins de tempestividade seja observado o Art. 5o, da Resolução N. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ficam suspensos os prazos; i) Requer seja aplicado a Gratuidade de Justiça já deferida no AGI 0009509-36.2017.8.07.0018; distribuída ao Des. JOSE EUSTAQUI CASTRO TEIXEIRA; j) Seja oportunizada a oitiva do excepto e das partes” (ID 15382667, pp. 48/50 – g.n.). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil previu, no art. 146 e parágrafos, o procedimento da arguição de suspeição do órgão julgador: Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. § 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. § 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. § 4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. § 5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. § 6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. § 7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Como se vê do caput e do § 1o do referido dispositivo, a parte, em 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, alegará, perante o juiz do processo, em petição específica, as razões do impedimento ou da suspeição que entender caracterizada. Em seguida, o órgão julgador, caso reconheça o impedimento ou a suspeição, remeterá os autos ao substituto legal. De outro lado, determinará a autuação em apartado da petição e, em 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e rol de testemunhas, e ordenará a remessa dos autos ao tribunal, na forma de incidente. No caso, como se vê, o excipiente suscitou a suspeição do juiz excepto diretamente ao Tribunal, interpondo peça de “incidente de suspeição cível” (ID 15382667) perante o Conselho Especial e redistribuída a 1a Câmara Cível (ID 15425829), em desacordo com as disposições constantes do art. 146, caput e § 1o do CPC. Forte nessas razões, não admito o incidente. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora